Tribunal: TJSP
Processo: 1055551-51.2014.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
Cédulas de crédito bancário - Código de Defesa do Consumidor – Inaplicabilidade - Caso em que, para se qualificar a pessoa física ou jurídica como consumidora, é fundamental que o produto ou serviço não seja adquirido com a finalidade de produção ou comercialização, mas para uso próprio – Art. 2o, "caput", do CDC - Hipótese em que se trata de quatro cédulas de crédito na modalidade de

Ementa:
Cédulas de crédito bancário - Código de Defesa do Consumidor – Inaplicabilidade - Caso em que, para se qualificar a pessoa física ou jurídica como consumidora, é fundamental que o produto ou serviço não seja adquirido com a finalidade de produção ou comercialização, mas para uso próprio – Art. 2o, "caput", do CDC - Hipótese em que se trata de quatro cédulas de crédito na modalidade de empréstimo para capital de giro – Incidência da legislação consumerista que, todavia, não levaria à procedência da ação nos moldes pleiteados pela autora.

Cédulas de crédito bancário – Juros remuneratórios – Instituições financeiras que podem cobrar juros remuneratórios livremente, não se submetendo aos limites do Decreto 22.626/33 – Juros que, todavia, devem ser previamente informados ao cliente – Art. 422 do CC - Caso não tenha ocorrido informação antecipada da respectiva taxa, os juros remuneratórios devem corresponder à taxa média de mercado nas operações da espécie, divulgada pelo Banco Central do Brasil, exceto se a taxa efetivamente cobrada pela instituição financeira for mais proveitosa para o cliente – Orientação firmada pelo STJ, ao aplicar a "Lei de Recursos Repetitivos" - Súmula 530 do STJ.

Cédulas de crédito bancário – Juros remuneratórios – Capital de giro - Prevista nos quatro títulos em questão taxa de juros de 1,1531% ao mês, correspondendo a 14,75% ao ano - Taxa que deve ser respeitada, previamente informada à autora, não caracterizando abuso capaz de violar os limites da boa-fé objetiva e da função social que norteiam qualquer espécie de contrato – Perito que constatou ter a ré aplicado as taxas de juros pactuadas.

Cédulas de crédito bancário - Capitalização dos juros - Adotado o atual posicionamento do STJ, ao aplicar a "Lei de Recursos Repetitivos" - Permitida a capitalização dos juros remuneratórios com periodicidade inferior a um ano nos contratos celebrados posteriormente a 31.3.2000, data da publicação da MP 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada – Suficiência, para tanto, da previsão no título da taxa de juros anual superior a doze vezes a taxa de juros mensal nele estipulada - Súmulas 539 e 541 do STJ.

Cédulas de crédito bancário – Capitalização dos juros – Capital de giro - Cédulas emitidas posteriormente a 31.3.2000, mais precisamente, em 18.11.2011 - Estabelecida taxa de juros anual de 14,75%, superior a doze vezes a taxa de juros mensal de 1,1531%, há de se reputar como prevista a periodicidade da capitalização, ou seja, mensal – Ausência de óbice para que a ré cobre os juros remuneratórios à taxa mensal de 1,1531%, capitalizados mensalmente – Perito que, todavia, apurou que "não houve a cobrança de juros capitalizados".

Cédulas de crédito bancário – Revisional – Ação baseada em quatro cédulas de crédito bancário na modalidade de capital de giro, emitidas em 18.11.2011 – Títulos que são claros sobre as cláusulas avençadas, tendo feito expressa menção aos créditos concedidos, aos encargos pactuados, ao seu vencimento, ao número de parcelas, aos valores emprestados – Cédulas que constituem títulos executivos extrajudiciais, nos termos do art. 28, "caput", da Lei 10.931/2004 – Orientação consolidada pelo STJ, sob o rito dos recursos repetitivos – Súmula 14 do TJSP – Não atestada a alegada coerção ou deslealdade da ré, tampouco imposição na contratação dos empréstimos.

Cédula de crédito bancário – Revisional – Ré que colacionou aos autos demonstrativos de débito atualizados até 11.1.2014, demonstrativo das prestações pagas pela autora, comprovantes dos pagamentos efetuados, relação dos títulos de crédito dados em garantia, planilhas demonstrativas de evolução do saldo devedor, com o detalhamento dos cálculos realizados – Documentos que foram analisados pelo perito, que concluiu que a autora não quitou os empréstimos em discussão, mesmo tendo a ré cobrado valores inferiores ao pactuado em alguns períodos – Ausência de dúvida sobre os critérios com base nos quais o valor da dívida foi calculado, havendo sido cumprido o preceituado no inciso I do § 2o do art. 28 da Lei no 10.931, de 2.8.2004 – Demonstrativos que contém os elementos necessários para a sua compreensão, tendo sido revelada, de forma clara, a evolução da dívida - Pedidos de declaração de quitação da dívida, de repetição de indébito e de anulação das cédulas de crédito, formulados nas razões recursais, que não devem prevalecer, uma vez que não ficou atestado o seu alegado "caráter coativo, abusivo e impositivo" – Mantida a sentença de procedência parcial da ação – Apelo da autora desprovido.